Tribunal: STF
Processo: RE 558127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reexame de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.